Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a condenação à reparação material mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impõe-se a existência de pedido expresso por parte da vítima ou Ministério Público e a comprovação documental do valor do prejuízo sofrido.
2. Recurso conhecido e não provido.